Tribunal: TJES
Processo: 5015060-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015060-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIRGILIO MARTINS FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: EDIO CORNELIO JUNIOR - MG112321

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – FILHO DE 3 ANOS - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como na gravidade concreta do delito, diante da quantidade de drogas apreendidas. 2 –
Condições pessoais favoráveis,
por si só, não são capazes de ensejar a liberdade ante as peculiaridades do caso concreto.
3 – Não há nos autos
qualquer comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança. 4 -
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015060-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIRGILIO MARTINS FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015060-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIRGILIO MARTINS FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: EDIO CORNELIO JUNIOR - MG112321

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – FILHO DE 3 ANOS - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como na gravidade concreta do delito, diante da quantidade de drogas apreendidas. 2 –
Condições pessoais favoráveis,
por si só, não são capazes de ensejar a liberdade ante as peculiaridades do caso concreto.
3 – Não há nos autos
qualquer comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança. 4 -
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015060-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIRGILIO MARTINS FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: EDIO CORNELIO JUNIOR - MG112321

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de VIRGILIO MARTINS FERREIRA, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo
33, “caput” c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06
.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual pleiteia a revogação da segregação cautelar.

Alega, ainda, que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis que permitiriam a ele responder ao processo em liberdade e que possui um filho de 3 anos de idade, que depende de seus cuidados.

Extraem-se da denúncia os elementos fáticos imputados à paciente:

“
Infere-se dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 04 de setembro de 2024, por volta das 15h00min, na Rodovia BR 101, Unidade Operacional PRF, neste município de Itapemirim, o denunciado VIRGILIO MARTINS FERREIRA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, foi flagrado, trazendo consigo e transportando drogas destinadas a venda, entre as cidade de Campos dos Goytacazes/RJ e Eunápolis/BA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 19 e Laudo de Exame Químico definitivo de ID 50449359.

Narram os autos do procedimento investigativo que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam policiamento ostensivo e

abordaram o automóvel FORD/FIESTA, cor preta, conduzido pelo denunciado.

No momento da abordagem ao denunciado, foram realizadas buscas no interior do veículo que ele conduzia. Durante a revista, foram encontrados no porta-malas 05 (cinco) grandes volumes do tipo saco de linhagem, contendo 140 (cento e quarenta) tabletes de substância similar à maconha, envolvidos em fita plástica de cor preta, com formato retangular; 25 (vinte e cinco) tabletes da mesma substância, envolvidos em fita plástica de cor bege, também no formato retangular; além de 01 (um) pacote envolto em fita de cor bege, em formato circular, contendo substância similar à maconha.

Ao ser interrogado, o denunciado afirmou que realizou o carregamento no dia anterior, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, e que o destino final da entrega do entorpecente seria na cidade de Eunápolis/BA.”

Aduz o impetrante a ausência dos requisitos autorizativos para a manutenção do decreto prisional.

Em que pese a alegação apresentada, entendo que não merece acolhida.

Conforme se verifica do ato coator, a prisão preventiva pautou-se na presença dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

De acordo com os autos, o paciente foi preso por estar supostamente transportando entre as cidades de Campos dos Goytacazes/RJ e Eunápolis/BA, 165 tabletes de cocaína, o que, consoante o Superior Tribunal de Justiça, uma grande quantidade de drogas permite a manutenção da segregação cautelar.

Em relação ao argumento de que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis,
está mais do que pacificado que, por si só, não são capazes de ensejar a liberdade ante as peculiaridades do caso concreto. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Por fim, aduz o paciente que possui filho de 3 anos de idade e, por tal razão, faz-se necessária a revogação da prisão preventiva para promover os devidos cuidados ao infante.

Em que pesem os argumentos apresentados, em conformidade com a fundamentação já apresentada, em sede de pedido de liminar, não há nos autos, qualquer comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.